Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRELIMINAR REJEITADA. OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DE NOVO CONTRATO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. FRAUDE. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade passiva ad causam, assim como a existência das demais condições da ação, é aferida in status assertionis, unicamente segundo a narrativa exposta na petição inicial e sem embrenhar-se no mérito da demanda.
2. A análise dos elementos de prova contidos nos autos permite inferir que o Consumidor foi efetivamente ludibriado a assumir novas dívidas com a instituição bancária experimentando, ao final, prejuízo material. 2.1. A Ré admitiu não ter realizado o pagamento de qualquer valor, o que fulmina a pretensão do Apelante de compensação dos valores advindos de condenação com os eventualmente recebidos pelo Autor.
3. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 3.1. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 3.2. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 4.1. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.
5. Ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o Réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizado pela contratação fraudulenta. 5.1. O nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Réu, está amplamente evidenciado em face da má prestação do serviço, pois a instituição bancária não se cercou das medidas necessárias para evitar a ocorrência de fraudes a garantir efetiva segurança na concessão de empréstimos consignados.
6. Os honorários foram majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC, em razão da sucumbência recursal do Réu.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.